Tribunal: TJPA
Processo: 0800971-82.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800971-82.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO JAILTON DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33, DA LEI N. 11.343/06. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE LIBERDADE. PLEITO JÁ APRECIADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA QUE APRESENTA ENFERMIDADE DEVIDAMENTE TRATADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO EVIDENCIADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em excesso de prazo para reapreciação da prisão preventiva, nem em pendência de apreciação de dois pedidos de revogação da prisão. Referidos pleitos já foram objeto de apreciação pelo juízo a quo.

2. Não havendo nos autos comprovação de que o paciente esteja extremamente debilitado e de que o estabelecimento prisional não possui condições de oferecer o tratamento adequado não há que se falar em substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, pois é necessária a comprovação inequívoca sobre o comprometimento de saúde, em virtude da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional. Precedentes (STJ. RHC n. 58.378/MG), (STJ, 5a. T. AgRg no HC nº 430.756/SC).

3. Devidamente esclarecido pelo Sistema Penitenciário que o Paciente está recebendo as medicações no horário não há que se falar em deferimento da prisão domiciliar.

4. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem impetrada na parte conhecida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos 17 dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ANTONIO JAILTON DA SILVA SANTOS, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n. 0800989-36.2022.8.14.0066.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 01.07.2022, por ter supostamente cometido as infrações capituladas nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06.

Noticiam os autos, que o Paciente teria juntamente com a outra denunciada ANDREIA SIQUEIRA MONTEIRO, que teve a sua prisão revogada em audiência de custódia.

Afirma o impetrante, que o Paciente apresentou defesa escrita em 09.09.2022, não havendo andamento processual até a presente data.

Acrescenta, que o Paciente é portador de epilepsia e com estado de saúde agravado por sequela e trauma no braço direito, já tendo requerido junto ao Juízo singular que seja deferida prisão domiciliar desde 10.11.2022, sem que tenha havido qualquer apreciação pela autoridade coatora até a presente data.

Relata que, há presente excesso de prazo, mais de 190 (cento e noventa dias) para a reavaliação da medida preventiva, aduzindo que o Paciente é portador de doença grave reconhecido pelo INSS, devendo tomar medicação controlada, quadro agravado pelo fato de os familiares do Paciente residirem na Comarca de Redenção/PA.

Pugna pela concessão liminar da presente ordem.

Em 08.02.2023, me reservei para apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora.

Prestadas as informações (ID 12646948) aduziu o Magistrado:

“(...) O acusado ANTONIO JAILTON DA SILVA SANTOS foi preso em flagrante em 01.07.2022 e sua prisão foi convertida em preventiva na data 03.07.2022, conforme decisão de ID 68284282.

Consta nos autos que no dia do flagrante foi realizada operação da Polícia Civil no município de Placas/PA, com a finalidade de combate ao tráfico de drogas. As prisões resultaram do cumprimento de mandados de busca e apreensão autorizados pela magistrada da época no processo de n. º 0800838-70.2022.8.14.0066, e os alvos das buscas seriam integrantes do Comando Vermelho, responsáveis pela venda e distribuição de entorpecentes no referido município.

Na residência do ora paciente no HC, ANTONIO JAILTON DA SILVA SANTOS, foram encontrados diversos objetos especificados no processo acima referido: substância entorpecente de aproximadamente 82 gramas, sendo possivelmente cocaína; 20 papelotes de substância entorpecente, sendo possivelmente cocaína; e celulares. Considerando os objetos apreendidos durante a operação, a Autoridade Policial deu voz de prisão em flagrante.

Em seu depoimento, em sede policial, o impetrante reservou-se em seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

A medida constritiva imposta ao paciente se deu sob a alegação da presença de indícios de autoria e materialidade, ensejando a necessidade de mantê-lo custodiado para garantir a ordem pública.

Cumpre informar que o paciente não possui sentenças condenatórias, e que, conforme a certidão de antecedentes criminais que segue anexa, o paciente é parte em dois processos criminais que apuram o delito de tráfico de drogas. Não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do acusado.

Quanto à situação processual, o procedimento encontra-se remetido ao Órgão Ministerial para manifestação quanto aos requerimentos da defesa. Além disso, aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 02 de março de 2023 às 14h.

Cabe frisar, que apesar dos autos terem sido remetidos ao Ministério Público para manifestação, a prisão do paciente fora reavaliada por este juízo em 08.02.2023, conforme decisão de ID 86314329.

O alargamento da medida cerceadora de liberdade justifica-se pelos fortes indícios colhidos no decorrer da marcha processual, aliados às circunstâncias na qual o réu foi preso e a reiterada prática delitiva.

Portanto, o processo encontra-se em trâmite e a prisão cautelar do denunciado está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, além da necessidade de manutenção da garantia da ordem pública, da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, conforme o contido nos autos. (...)”

Em 14.02.2023 indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora,
e ainda, requisitei informações da SEAP, que respondeu em 17.02.2023.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ric,ardo Albuquerque da Silva opina pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência e ainda, merecem ser parcialmente conhecidas.

1. Quanto ao pleito de excesso de prazo de para reapreciação da medida preventiva - negativa jurisdicional.

O impetrante alega excesso de prazo para reapreciação da prisão preventiva, bem como, pendência de apreciação de pedido de prisão prisão domiciliar.

Neste item, observa-se restarem superadas as duas alegações, já que o pedido de reavaliação da necessidade da prisão preventiva feito pela defesa do paciente foi analisado e indeferido pelo Juízo a quo, em 08.02.2023, ou seja, há mais ou menos dois meses, quando assim se manifestou (ID 86314329 daqueles autos),
verbis
:

“(...) DA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO

A Lei n.º 13.964 de 24 de dezembro de 2019, denominada "Pacote Anticrime", introduziu ao art. 316 do Código de Processo Penal, verdadeira norma cogente ao tornar necessário revisar acerca da necessidade na manutenção (ou não) da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal, in verbis:

Art. 316 - (...) Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Em termos concretos, cabe ao magistrado, obrigatoriamente, reexaminar a prisão preventiva de forma periódica e avaliar se persistem ou não os motivos que deram ensejo à constrição, no prazo fixado, podendo substitui-la, se for o caso, por outra medida cautelar.

Cumpre destacar que o acréscimo do parágrafo único ao artigo mencionado, serve como uma espécie de controle da própria prisão preventiva, a qual passa a ser mais rígida, a evitar o alongamento desnecessário.

Na oportunidade, cabe pontuar importante julgado do Supremo Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADAMENTE MANTIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO IMPROVIDO. 1. "O entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva" ( HC n. 621.416/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021).(STJ - RHC: 139445 RO 2020/0330543-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Feitas tais considerações a respeito do que estabelece a norma, e em homenagem ao princípio da não-culpabilidade, após detida análise dos autos, ainda vislumbro nos autos a inarredável presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva do acusado nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tais quais, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual etc., como bem explanado nas decisões anteriores.

Apesar da controvérsia doutrinária e jurisprudencial do que seja ordem pública, certo é que ordem pública abarca paz e tranquilidade sociais.

Neste sentido, rememora-se que o acusado teve sua prisão preventiva decretada por este juízo em 03 de julho de 2022, após ter sido preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, decorrente de mandado de busca e apreensão devidamente autorizado. Foram devidamente comprovados, pelos elementos carreados aos autos, indícios suficientes de autoria e materialidade, levando, assim, à decretação da prisão do réu para a garantia da ordem pública.

Ressalte-se que o réu possui uma extensa lista de registros em sua certidão de antecedentes criminais, cabendo frisar, inclusive, que há dois registros de crimes de tráfico de drogas, conforme ID 68262101, o que leva o Poder Judiciário à contumácia delitiva do réu. A natureza da droga foi devidamente atestada pelo Laudo de Id n. 80764993.

Ademais, consta nos autos que o réu é portador de distúrbios mentais. No entanto, apesar das alegações da defesa, transcrevo trecho do laudo médico disponibilizado pela Cadeia Pública de Redenção: “Trata-se de PPL portador de Epilepsia e sequela de trauma em braço direito com déficit de força e atrofia muscular, em uso regular de medicação de uso contínuo, custodiado nesta unidade prisional, vem apresentando episódios de instabilidade emocional com períodos de tristeza, cefaleia, episódios de choro e insônia. Já apresentou crise convulsiva desencadeada por stress agudo. Atualmente segue em acompanhamento médico, psicológico e tratamento medicamentoso contínuo. Exame físico: bom estado geral, lúcido e orientado em tempo e espaço, sem dificuldade na fala e linguagem, hidratado, respirando em ar ambiente sem desconforto respiratório, pressão arterial compensada, alimentação com boa aceitação, sono irregular, higiene preservada, acianótico, anictérico.” (ID 85034706).

Nesse contexto, a enfermidade que acomete o denunciado está sendo devidamente tratada e medicada, logo não se torna condão ou motivo suficiente para a concessão da liberdade ao réu.

Vislumbro que, neste caso, não houve modificação de fato ou de direito que possa motivar a revogação da medida extrema já fundamentada.

Assim, entendo presentes elementos que demonstram o risco gerado pelo estado de liberdade do réu. Não há nos autos razões suficientes que possam desconstituir os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, pelos motivos já expostos acima, pelo que julgo inviável a substituição da prisão preventiva por qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319 do CPP.

Face o exposto, sendo inviável e inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, prevista pelo art. 282 do CPP, por compreender que ainda se encontram presentes os requisitos previstos no art. 312 e 313 ambos do CPP, MANTENHO a prisão preventiva do acusado, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (...)”. - Grifei

Logo, entendo que não deve ser conhecido referido pedido de excesso de prazo, pois já foi apreciado no juízo singular, bem como, o pedido de prisão domiciliar, ante o estado de saúde do paciente também foi devidamente apreciada. Em consulta realizada ao feito no sistema PJe já foi realizada a audiência de instrução, restando somente o interrogatório do paciente, que está agendado para a data de 26.04.2023.

2. Mérito

No presente writ alega o impetrante que o paciente necessita de tratamento de saúde em casa pelo diagnóstico de epilepsia, aduzindo que o paciente é beneficiário do INSS estando com quadro de saúde debilitado agravado pelo distanciamento dos parentes.

Suplica pelo direito do paciente receber tratamento adequado e humanitário.

Ocorre, que conforme o longo relatório produzido, que demonstra em especial que houve uma busca de informações suficiente para abalisar a decisão, ora tomada, entendo que a ordem de habeas corpus não merece ser concedida nesta parte, pelos motivos que passo a expor.

As informações, datada de 17.02.2023 (ID 12748715), da SEAP demonstram claramente que está havendo tratamento ao paciente dentro do Sistema Penitenciário, expondo o seguinte: “(...)
Atendendo a solicitação quanto ao atual estado de saúde da Pessoa Privada de Liberdade - PPL ANTÔNIO JAILTON DA SILVA SANTOS, INFOPEN Nº 325745, o qual se encontra custodiado na Cadeia Pública de Redenção-CPR, segue laudo médico e informo o que segue: Conforme laudo médico expedido por profissional médico, da unidade prisional, o custodiado foi submetido a triagem, desde a sua entrada na CPR, apresentando histórico de epilepsia, com uso contínuo de medicações, e sequela de trauma membro superior direito. Segundo laudo médico o custodiado encontra-se em uso regular contínuo de medicamentos, apresentando episódios de instabilidade emocional com períodos de tristeza, cefaleia, choro e insônia. Atualmente segue em acompanhamento médico, psicológico e tratamento medicamentoso contínuo. No atendimento apresentou-se em bom estado geral, lúcido e orientado em tempo e espaço, sem dificuldade na fala e linguagem, hidratado, respirando em ar ambiente sem desconforto, pressão arterial compensada e alimentação com boa aceitação. Cumpre esclarecer que no âmbito prisional a SEAP dispõe dos níveis de assistência em nível da atenção Básica de saúde, a qual consiste em ações de promoção da saúde e prevenção de doenças transmissíveis e não transmissíveis e de agravos decorrentes do próprio confinamento, com base tanto na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade - PNAISP, quanto na Política Nacional de Atenção Básica - PNAB e em outras políticas públicas e programas de saúde atendidos na atenção básica, conforme as normativas do Ministério da Saúde do Brasil - MS. Quando se faz imperativo o tratamento medicamentoso intramuros, esta Secretaria fornece os medicamentos da farmácia básica, garantindo a assistência conforme o Sistema Único de Saúde – SUS e a PNAISP. Em casos que requeiram atendimentos especializados (sejam procedimentos, consultas, cirurgias, tratamentos, entre outros), assegura-se o acesso na Rede de Atenção à Saúde – RAS por intermédio do município ao qual a Unidade Prisional – UP esteja localizada. Na necessidade de atendimento de urgência e emergência, por sua gravidade, solicita- se a saída do custodiado para atendimento nos estabelecimentos de saúde de urgência e emergência dos municípios, como Unidades de Pronto Atendimento – UPA. E a SEAP dispõe de escolta e viatura nas saídas para o acompanhamento dos custodiados para tratamento de saúde, ocasião em que é acompanhado por um técnico de enfermagem, conforme indicação do enfermeiro da casa penal
(...)”.

Em consulta ao trâmite processual da ação penal, verifiquei que na data da audiência de instrução, que ocorreu em 02.03.2023, não foi realizado o interrogatório do paciente, em razão deste ter tomado as doses dos remédio de epilepsia próximo do horário da audiência, o que teria causado sonolência, sendo assim designado nova data pelo magistrado singular.

Na mesma oportunidade, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva realizado pela defesa e ao pedido de transferência de estabelecimento prisional assim se manifestou a autoridade coatora. Vejamos:

“(...)
Decisão: Ao pedido Defesa e manifestação do Ministério público, passo a decidir inicialmente, com relação ao pedido de prisão domiciliar, o qual está previsto no artigo 318 do CPP, no seu inciso 2, em que afirma ser possível a prisão domiciliar em caso de extremamente debilitado por motivo de doença grave.
No caso dos autos, verifico que há inclusive um laudo de fato, como foi mencionado pelo representante do Ministério público em que afirma no próprio presídio, ele está fazendo uso regular de medicação de uso contínuo, que segue acompanhamento médico, psicológico e tratamento medicamentoso e tá bom estado geral, lúcido, orientado, com alimentação, boa aceitação, sono, sono regular, higiene preservada. Conforme o ID 8503-4706. Desse modo, havendo um laudo feito por profissional, inclusive que foi utilizado para se basear na decisão em manteve a prisão preventiva datada de 8 de fevereiro do presente ano, ou seja, uma decisão bem recente, então não houve uma modificação fática a ponto de que fosse proferida uma decisão por este juízo para revogar a prisão preventiva decretada no mês passado, e, em que pese o acusado aqui nesta audiência, tenha manifestado um pouco de confusão e por causa disso, este Juízo, tem uma medida prudente de não ouvi-lo nessas circunstâncias, não cabe a nós, principalmente a este juízo, que não tem a qualificação técnica suficiente, fazer um diagnóstico,dizer que por causa desse confusão momentânea, o laudo que consta nos autos não está certo, pelo contrário, existe até uma justificativa, já inclusive comentado em audiência que houve um atraso na hora de tomar o remédio do acusado e por causa disso, porventura, ele ficou um pouco confuso e não pôde participar. Então, desse modo, tendo em vista que o cenário fático se manteve.
E que, inclusive o processo já está em sua fase final de instrução, não tendo um pouco mais de 1 ano ou até menos de 1 ano, com relação aos fatos, processo está seguindo num ritmo adequado. Não se tem motivo para que seja revogada a prisão preventiva do acusado pelo qual mantém. É a decisão já proferida nos autos de prisão preventiva em ID 86314329. E com relação ao pedido de recambiamento do preso, entendo também que o como o pedido da defesa deve ser provado que, de fato, o acusado tem parente no local ao qual presídio ele deseja, tem parentes ou tem residência próxima e qual presídio ele deseja ser recambiado. Então, nessa forma, vou abrir o prazo de 5 dias, para que a defesa apresente nos autos essa prova de parentesco, residência e para qual presídio ele deseja ser recambiado. A partir daí, será oficiado ao presídio respectivo, a fim de ver a condição de segurança e se há vagas. Em razão da Defesa ter informado que consta na resposta à acusação informação sobre ser o Presídio de Santarém o mais próximo dos familiares do réu, determino a Secretaria Judicial: 1) Que seja oficiado o Presídio de Santarém, solicitando se há vaga para que seja feita a transferência de Antônio Jailton da Silva Santos do Presídio de Redenção para Santarém; 2) Oficie-se ainda o Presídio de Redenção para que seja dada uma atenção especial ao horário da medicação a ser passada para o acusado, a fim de que ele possa participar da próxima audiência de seu interrogatório; 3) Designo audiência de interrogatório do réu para o dia 26 de abril de 2023, às 13h; 4) Oficie-se o Presídio aonde o acusado estiver preso informando a data da audiência; 5) Intimem-se; 6) Cientifique-se o MP. As demais assinaturas foram dispensadas por ter sido por videoconferênci
a (...)”. - Grifei

Pois bem. Verifica-se que os pressupostos autorizadores da constrição, bem como a ponderação em relação à necessidade e adequação da medida extrema, foram analisados quando da decretação da prisão preventiva do paciente, não se podendo falar em ausência de fundamentação na decisão proferida pela ilustre magistrada de primeiro grau.

Todas essas circunstâncias, estão somadas ao fato de que as demais informações, demonstram que está sendo oferecida assistência ao paciente nas medidas de controle de crises e acompanhamento do quadro de saúde.

Reforço que o paciente não apresentou de plano, um quadro grave nem ausência de assistência que justifique a concessão da prisão domiciliar no presente momento.

Em que pese o paciente necessitar de atendimento médico especializado, não vislumbro motivos que justifiquem que não possa esperar no presídio o tratamento que ante as informações está sendo prestado, pois não é o caso de doença grave que necessite de atendimento domiciliar, sendo que já foram tomadas todas as providências necessárias para tanto.

Desta forma, de acordo com os relatos, o paciente pode ser, e está sendo, tratado pela via ambulatorial, disponível no local onde encontra-se custodiado, ao passo que, ao menos por ora, não cabe a substituição pleiteada, qual seja, por prisão domiciliar.

Assim, os argumentos trazidos pela defesa não são capazes de desconstituir o decreto objurgado, que se encontra fundamentado em elementos objetivos pertinentes ao caso concreto.

Em outras palavras, a adoção de providências mais brandas não se revelam adequadas a resguardar o aventado risco à ordem pública, porquanto não desconstituem o contexto fático que serviu de base ao juízo de cautela e tampouco são necessárias para preservar a saúde do paciente, que está sendo devidamente cuidado e assistido no estabelecimento prisional.

Colaciono ainda recente decisão o Órgão Superior de Justiça sobre o mesmo tema, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. TRATAMENTO MÉDICO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A alegação de inexistência de indícios de autoria que divergir do contexto fático-probatório dos autos reclama, para sua constatação, a produção de elementos de prova, cujo exame é insuscetível em habeas corpus.

2. Não há excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.

3. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

4. Não é cabível o deferimento do pedido de prisão domiciliar quando não comprovada a excepcionalidade da medida no caso concreto.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 154.923/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE PANDEMIA.

ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Omissis.

2. A instância ordinária afirmou a inexistência de excepcionalidade a demonstrar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao ora Agravante, ante a ausência de comprovação de que ele esteja extremamente debilitado e de que o estabelecimento prisional não possui condições de oferecer o tratamento adequado, de modo que o indeferimento da prisão domiciliar está amparado na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar o grave estado de saúde e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento.

3. A ausência de comprovação do grave estado de saúde e da incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, associada à informação de que o estabelecimento prisional adotou medidas para evitar a contaminação dos presos, são fundamentos suficientes para afastar a tese de incompatibilidade da prisão em estabelecimento prisional com a situação de pandemia.

4. Omissis.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 658.099/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021
)

Desta feita, não há que se falar em concessão da ordem, pois restou comprovado nos autos que não há imprescindibilidade de cuidados domiciliares, ou qualquer situação excepcional - requisitos não demonstrados, mormente quando o paciente está recebendo tratamento adequado, consoante esclarecimentos da SEAP alhures mencionados.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço parcialmente e denego a ordem impetrada na parte conhecida. Recomende-se ao Juízo a quo, providências para o encerramento da instrução e sentença do feito.

É o voto.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/04/2023